Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (extinto), tendo como responsáveis a empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e suas dirigentes, Sras. Clarisse Baptista de Carvalho e Marineide da Silva Maia (falecida), em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Pronac 1113457, o qual objetivava a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo, com temporadas nas cidades de Rio Branco/AC (21 apresentações), Belo Horizonte/MG (8 apresentações), São Paulo/SP (16 apresentações) e Rio de Janeiro/RJ (16 apresentações).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Pronac 1113457, que teve por objeto a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo, com temporadas nas cidades de Rio Branco/AC (21 apresentações), Belo Horizonte/MG (8 apresentações), São Paulo/SP (16 apresentações) e Rio de Janeiro/RJ (16 apresentações), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o espólio da Sra. Marineide da Silva Maia (ou Marineide da Silva Pereira, como consta da certidão de óbito); 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas quanto à responsabilidade da Sra. Marineide da Silva Maia (ou Marineide da Silva Pereira, como consta da certidão de óbito) e condenar em débito seu espólio ou, caso já concluído o inventário, seus herdeiros ou legítimos sucessores, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com a empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e a Sra. Clarisse Baptista de Carvalho, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se a quantia já ressarcida em 6/7/2017, no valor de R$ 116,59, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal, (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 1o/6/2012 5.000,00 1o/6/2012 13.462,20 29/6/2012 13.462,20 24/7/2012 15.000,00 26/7/2012 50.000,00 31/7/2012 11.846,89 31/8/2012 11.846,89 28/9/2012 11.846,89 31/10/2012 25.046,79 30/11/2012 11.584,59 28/12/2012 11.584,59 31/1/2013 11.743,82 15/2/2013 2.850,00 28/2/2013 11.743,82 28/3/2013 11.743,82 18/4/2013 2.563,28 18/4/2013 436,72 30/8/2013 2.850,00 9.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. dar ciência desta decisão às responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.